Tribunal: STF
Processo: HC 193765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Rene Gonçalves do Amaral, em favor de Evandro Pereira Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 615.781/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de EVANDRO PEREIRA LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução, em 3/04/2020, indeferiu ao paciente o pedido de prisão domiciliar. 
    Inconformado, o apenado interpôs agravo em execução perante o TJ/MS, que desproveu o recurso. 
    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que o paciente faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assevera que o reeducando pertence a grupo de risco, uma vez que é portador de HIV, tuberculose e "foi submetido à lobectomia do ápice pulmonar" (e-STJ, fl. 10). 
    Ressalta a superlotação, precariedade nas condições de higiene e saúde as quais corroboram para o contágio em larga escala do Coronavírus colocando em risco toda a população local. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedido ao paciente a prisão domiciliar”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido concessão de prisão domiciliar.
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou: 
    A despeito das alegações do agravante, o recurso deve ser improvido, conforme passo a demonstrar. 
    No caso dos autos, após formular pedido de prisão domiciliar, o Juízo de origem entendeu por bem indeferi-lo, sob a seguinte fundamentação: 
    “INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado na mov. 28.1, em consonância com o manifestado pelo Ministério Público na manifestação da mov. 31.1, cujos argumentos adoto como razão de decidir. 
    Além disso, o reeducando, atualmente cumprindo pena no regime apesar de ser fechado, portador de HIV, possui elevado grau de periculosidade social, eis que possui condenação pelo crime de homicídio qualificado, o que torna o benefício incompatível com os condenados por crimes hediondos de maior gravidade. 
    Ademais, o dispositivo invocado (artigo 5º) estabelece, em seu caput, que as medidas devem observância ao contexto local de disseminação do vírus. Apesar de a PED estar com ocupação superior à capacidade, ela dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, o qual não está sob ordem de interdição. 
    Incabível, pois, a prisão domiciliar que foi recomendada para pessoas presas em regime semiaberto e aberto, bem como para a pessoa presa, em qualquer regime, que apresente diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, e ainda assim na ausência de espaço de isolamento adequado na unidade prisional." (f. 61) 
    […]
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena”. (eDOC 7)
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Na espécie, o paciente, de elevada periculosidade, cumpre pena por homicídio qualificado e, segundo os autos, não está evidenciada a necessidade de prisão domiciliar, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente